Tribunal: TJES
Processo: 5001118-29.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001118-29.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: RITA DE CASSIA RIBEIRO MICAELA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
REVELIA.

SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELA CORRENTISTA. EXIBIÇÃO DE VÍDEO E IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. PRAZO MÍNIMO DE ARMAZENAMENTO. 30 DIAS.
INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PERSEGUIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRELIMINAR
EX OFFICIO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1)
“
Como cediço, as matérias de ordem pública podem ser examinadas pelo Tribunal por ocasião do julgamento do recurso de apelação, razão pela qual a legitimidade
ad causam [e o interesse de agir]
, não se sujeita
[m]
à preclusão, podendo ser analisada
[os]
por este Tribunal em sede de apelação
”

(TJES, Apelação Cível nº 055090013602, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cível, j. 21.1.2020, DJe 30.1.2020).

2)
“
O
interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica
” (STJ, REsp 1.584.614/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 7.11.2018).

3)
O inciso III do artigo 62 da referida Portaria nº 387/2006 da Polícia Federal, aplicável na hipótese, estabelece que “o plano de segurança deverá descrever todos os elementos do sistema de segurança, que abrangerá toda a área do estabelecimento, constando equipamentos hábeis a captar e gravar, de forma imperceptível, as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento, as quais deverão permanecer armazenadas em meio eletrônico por um período mínimo de 30 (trinta) dias”.

4)
Não se mostra útil, portanto, a propositura de ação cautelar de exibição de documentos quando já há, em momento anterior ao ajuizamento, a existência de documento que indica o fato alegado pela autora apelante.

5) Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida
ex officio
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e acolher ex officio a preliminar de ausência de interesse de agir, julgando, por consequência, extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Como cediço, a doutrina sempre esteve tranquila quanto a afirmar que o procedimento de exibição de documentos é, ao lado da produção antecipada de provas, instrumento processual tendente a assegurar o princípio constitucional de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), na medida em que possibilita à parte obter melhores elementos para robustecer sua pretensão antes mesmo da discussão em juízo a respeito do direito material.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:
“Se o direito à prova é exigência natural para o pleno desenvolvimento da atividade jurisdicional, torna-se óbvio que ele passa a integrar o direito de acesso à Justiça, alcançando também hierarquia constitucional e exigindo, do mesmo modo, interpretação otimizada. Surge daí a indicação ao direito fundamental à prova, que exige que o sistema processual não apenas esteja livre de qualquer restrição quanto à prova - salvo, evidentemente, aquelas que se destinam a preservar outro direito fundamental (v.g., a proibição de prova ilícita) - mas ainda que existam instrumentos para permitir a mais ampla, adequada, fácil e rápida obtenção de meios instrutórios”.
(Processo Cautelar, 3ª ed., 2011, p. 258)

Por essa razão, há muito se pacificou o entendimento de que a ação preparatória de exibição não tem natureza tipicamente cautelar, porquanto não tem por finalidade imediata a proteção ou preservação do direito material, sendo, na verdade, demanda instrumental, que se destina a preservar a autoridade jurisdicional e os direitos fundamentais processuais (ação e defesa). Aliás, o novo Código de Processo Civil corrigiu adequadamente esse equívoco ao inserir tal procedimento apenas no capítulo destinado à produção de provas no processo de conhecimento.

Feita essa breve reflexão, ressai dos autos que a apelada propôs a presente ação exibitória tendo em vista a ocorrência de três saques em conta bancária de sua titularidade, os quais não reconhece.

Sucede que, da detida análise dos autos, vislumbra-se que a pretensão autoral nem sequer merece ultrapassar a barreira do
juízo de admissibilidade
, porquanto, a toda evidência, destituída do
interesse de agir
indispensável ao prosseguimento do feito.

Vale dizer, por força do
efeito translativo
do recurso da apelação,
impõe-se a suscitação ex officio da presente preliminar
a fim de se ver a presente ação cautelar de exibição de documento julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC, considerando se tratar a ausência de condição de ação
questão de ordem pública
e, portanto, cognoscível em
qualquer tempo
e
grau de jurisdição
(§ 3º do art. 485 do CPC).

A propósito, a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO. TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1)
Como cediço, as matérias de ordem pública podem ser examinadas pelo Tribunal por ocasião do julgamento do recurso de apelação, razão pela qual a legitimidade ad causam, não se sujeita à preclusão, podendo ser analisada por este Tribunal em sede de apelação.
2) Consoante tese fixada pelo STF, sob regime de repercussão geral: a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Tema 940). 3) A Corte Constitucional consolidou o entendimento de que [...] o § 6º do artigo 37 da Magna Carta [...] consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular (RE 327904, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006, 2007, p. 75-78). 4) Preliminar de ilegitimidade ad causam acolhida de ofício. (TJES, Apelação Cível nº 055090013602, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cível, j. 21.1.2020, DJe 30.1.2020)

Na lição de
Cândido Rangel Dinamarco
, há o interesse de agir “
quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando um
a
melhora em sua situação na vida comum
”
1
. Em outras palavras, “
o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica
” (STJ, REsp 1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., DJe 7.11.2018).

Na hipótese, extrai-se que a autora apelada instruiu a peça vestibular com os Extratos Bancários (Id5207823 / 5207824); Notificação Extrajudicial (Id 5207828); e Boletim de Ocorrência (Id 5207826), pleiteando a exibição de outros documentos, bem como vídeos e imagens do circuito interno de segurança da instituição financeira.

Acerca das filmagens, vale lembrar que se aplicam, na hipótese, as regras constantes da Portaria nº 387/2006 da Polícia Federal, a qual consolida normas sobre a segurança privada.

De acordo com o inciso III do artigo 62 da referida Portaria, “
o
plano de segurança deverá descrever todos os elementos do sistema de segurança, que abrangerá toda a área do estabelecimento, constando equipamentos hábeis a captar e gravar, de forma imperceptível, as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento,
as quais deverão permanecer armazenadas em meio eletrônico por um período mínimo de 30 (trinta) dias”.

Nesse horizonte, e inexistindo regra acerca do período máximo ou indeterminado para armazenamento de imagens e vídeos pela instituição financeira, improcede o pedido de exibição do material respectivo, pois os saques foram realizados em março de 2019 e a notificação extrajudicial enviada pela recorrida data de novembro de 2020.

Quanto aos demais documentos solicitados, é possível observar que os extratos bancários já apresentados pela recorrida comprovam a retirada do valor da conta-corrente de sua titularidade, sendo forçoso concluir que a exibição de qualquer outro documento se mostra inútil e desnecessário para indicar os saques respectivos, os quais nem sequer foram impugnados pelo banco apelante.

A presente demanda, portanto, não apresenta
utilidade
, pois, além da autora apelada já possuir documento que indica a retirada de valores que não reconhece, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro norma que obrigue o apelante a guarda de imagens por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Nesse cenário, razão nenhuma há para o prosseguimento da ação originária, de modo que, caso pretenda a reparação do dano, a apelada deverá propor ação de conhecimento para satisfazer sua pretensão.

Dessarte, à vista da
inutilidade
do provimento jurisdicional pretendido, deve ser formalmente extinto o feito, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC, valendo citar, a propósito, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. -
A ausência de interesse de agir, por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
2. -
Carece de interesse de agir a parte que maneja ação declaratória pretendendo obter declaração de propriedade de imóvel que já se encontra registrado em seu nome
, bem como é inadequado o manejo de demanda dessa natureza pelo proprietário não possuidor que pretende reaver a posse do imóvel ou viabilizar sua partilha. 3. - Questão preliminar acolhida. Prejudicada a análise das matérias versadas no recurso. (TJES, Apelação Cível nº 013120029163, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Rel. Des. Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira, 3ª Câm. Cível, j. 20.10.2020, DJe 22.1.2021)

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e acolho
ex officio
a preliminar de ausência de interesse de agir, julg
ando, por consequência,
extinto o processo, sem resolução de mérito,
com fulcro

n
o inciso VI do art. 485 do CPC.

Por força do
princípio da causalidade
, inverto os ônus sucumbenciais, ao tempo em que condeno a autora/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais já fixados, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade, mercê do benefício da gratuidade da justiça concedido (art. 98 do CPC).

É como voto.

1
DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil
. v. 2. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 300.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.